Tribunal: TJBA
Processo: 0316277-86.2012.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
0316277-86.2012.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ANTONIO LAGO JUNIOR

REU: MUNICIPIO DE LAJE

Advogado(s)
:
HUMBERTO LUCIO VIEIRA DA SILVA, ALEXANDRE MIGUEL FERREIRA DA SILVA ABREU

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes
embargos de declaração nº 0316277-86.2012.8.05.0000
, em que é embargante o
ESTADO DA BAHIA
e em que é parte embargada o
MUNICÍPIO DE LAJE
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e rejeitar os embargos
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça